Tribunal: TJDFT
Processo: 0010907-53.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010907-53.2009.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao SINDIRETA, para se manifestar quanto ao agravo interno de ID: 22513623. Após, ao DF, em contrarrazões aos declaratórios de ID: 18139665. Brasília, 25 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador